Tribunal: TJSP
Processo: 1008737-62.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova, não havendo que se falar em qualquer diferença de indenização a ser paga. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.